Tribunal: TJMT
Processo: 1016726-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016726-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 072.193.121-99 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 072.193.121-99 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOSE CATARINO DE ALVARENGA AMORIM - CPF: 020.896.301-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, CONFISSÃO DA PACIENTE, CODIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, MÃE DE FILHOS MENORES, MEDIDAS CAUTELARES E/OU PRISÃO DOMICILIAR SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – EVASÃO DA PACIENTE DO LOCAL –REPROBABILIDADE SOCIAL NÃO REVELADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTO DO TJMT – PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE – CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – SUFICIÊNCIA PARA ATENUAR RISCOS AO PROCESSO OU À SOCIEDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – CARÁTER EXCEPCIONAL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio teria sido interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri. (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016726-83.2022.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE(S): CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

GRACIELE CONCEIÇÃO DE ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GRACIELE CONCEIÇÃO DE ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJe N.U 1001777-67.2022.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2º II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP -
(
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente confessou ter desferido os golpes de faca; 3) é primária, possui bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, é mãe de 4 (quatro) filhos, sendo
“que um deles depende exclusivamente da genitora – criança de 7 anos”
,

a denotar suficiência das medidas cautelares alternativas e/ou prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a custódia por mediante medidas alternativas (ID 140266170), com documentos (IDs 140266171/140266173).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 140420184).

O Juízo singular prestou informações (ID 140762697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado, na modalidade tentada [art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito perpetrado - periculosidade da agente evidenciada pelo modus operandi - paciente que ceifou a vida da vítima com a participação de outros 04 [quatro] indivíduos, inclusive sendo um deles menor de idade, os quais amarraram as mãos do ofendido e alvejaram 06 [seis] disparos de arma de fogo - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Requerida substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. VI, não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitora de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – delito cometido com violência à pessoa – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 146535185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [tentativa de homicídio contra José Catarino de Alvarenga Amorim, mediante “golpes de faca”, e na fuga da paciente do local do crime].

Todavia, a paciente admitiu ter desferido os golpes de faca, perante a autoridade policial (ID 140266171), e foi presa em flagrante em sua residência, localizada na mesma rua onde o crime teria sido praticado, durante o atendimento da referida ocorrência policial (ID 90247654), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Não bastasse, a paciente é primária, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Rua dos Cravos, nº 18, Bairro João Godofredo - Poconé-MT”], além de ocupação lícita como “faxineira” (ID 140266171).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio teria sido interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018) [...]”
(ID 140420184).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, da vítima José Catarino de Alvarenga Amorim; 3) não se ausentar da Comarca de Canarana/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022